Tribunal: TJSP
Processo: 2030852-46.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030852-46.2018.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CARMO SEVERINO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030852-46.2018.8.26.0000 - Caconde 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CARMO SEVERINO DE ALMEIDA
VOTO no 151373
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ausência de comprovação do
recolhimento do preparo - Concessão de prazo para a
comprovação do recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007,
§ 4°, do CPC - Inércia do recorrente - Deserção configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Agrava o executado, pugnando pela reforma da decisão.
O recurso veio desacompanhado de preparo.
Foi concedido o prazo de cinco dias para o agravante recolher o preparo,
sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015.
O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das
custas de preparo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido.
Incumbe ao recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o
recolhimento do respectivo preparo, ou a concessão da assistência judiciária ou do
diferimento de custas, sob pena de deserção.
No caso, diante do não recolhimento do preparo, a recorrente foi intimada
para recolher a taxa judiciária em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que, mesmo intimado para o recolhimento em dobro, o agravante
deixou de cumprir a determinação, fato que obsta o conhecimento deste recurso.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030852-46.2018.8.26.0000 - Caconde 3/3
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator